Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700508-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PAULO CESAR LISBOA DE ALMEIDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR LISBOA DE ALMEIDA em face de decisão proferida nos autos do processo 0702514-58.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a imediata suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo requerido pelo agravante, que interpôs agravo interno (i.d. 15784066). O agravado apresentou contrarrazões (i.d. 16051200). Compulsando os autos de origem, verifica-se houve prolação de sentença de improcedência. Confira-se: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de nulidade dos processos administrativos e, em consequência, extingo o processo, com arrimo no art. 487, I, do CPC. No que concerne ao questionamento acerca dos autos de infração por suposta embriaguez ao conduzir veículo, a parte demandada é manifestamente ilegítima, conforme antes disposto, razão pela qual EXTINGO o feito, com arrimo no artigo 485, VI, do Estatuto Processual Civil. Sem custas e honorários ( art. 55 da Lei n. 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Oficie-se ao eminente Relator do Agravo de Instrumento no 0700508-98.2020.8.07.9000, DR. ARNALDO CORRÊA SILVA, encaminhando-lhe cópia da presente sentença, a qual enseja a perda de objeto do referido recurso. Sentença registrada nesta data. Intime-se. Publique-se. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. ARILSON RAMOS DE ARAUJO Juiz de Direito.” Dessa forma, prolatada a sentença de mérito na origem, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento e do agravo interno e, como o agravante não obteve a liminar pleiteada, perdeu-se a necessidade/utilidade dos presentes recursos. Em face do exposto, declaro a perda do objeto do agravo de instrumento, o que torna prejudicado o agravo interno e determino o seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 17:30:34. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator